Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707753-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S/A RECORRIDA: LOGO IT S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DE TRANSMISSÃO DE DADOS SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NAS DUPLICATAS LEVADAS A PROTESTO. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE NEGÓCIO JURIDICO CELEBRADO DE FORMA VERBAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. A reprodução de trechos da inicial, da réplica e de petição avulsa como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes para ensejarem, em tese, a cassação ou a reforma do decisum. 1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso, por violação do princípio da dialeticidade 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 2.2. A afirmação feita pela apelante, em resposta ao despacho para especificação de provas, de que os elementos probatórios eram suficientes e o requerimento para que ocorresse o julgamento antecipado da lide, em mais de uma ocasião, caracteriza a preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. 2.3. Há manifestações antagônicas da apelante no processo, de modo que deve prevalecer a anterior em que ela afirmou que não tinha interesse na produção de outras provas e pleiteou o julgamento antecipado da lide, uma vez que, a partir desse ato operou-se a preclusão e o processo foi julgado, exatamente pelo reconhecimento feito pela magistrada de que a questão estava suficientemente comprovada nos elementos de prova coligidos, mostrando-se desnecessária a obtenção de outras provas sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, artigo 422). 3.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que as partes litigantes teriam celebrado negócio jurídico verbal, objetivando a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software e serviços de integração e interoperabilidade entre sistemas de informação para envio de dados referentes a contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, mostra-se inviabilizado o acolhimento da tese de inexistência de vínculo obrigacional e do débito decorrente das duplicatas emitidas em virtude dos serviços prestados. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 507 do Código de Processo Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer seja declarada a nulidade absoluta da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, alegando ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de preclusão. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO, OAB/DF 34.184 (ID 48883717). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação ao artigo 507 do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não haver cerceamento de defesa quando o julgador indefere fundamentadamente produção de provas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao magistrado valorar a necessidade da produção probatória, não havendo cerceamento de defesa quando, em decisão adequadamente fundamentada, o julgador indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp n. 1.660.530/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Portanto, “incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020